Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E INTEGRALMENTE CONHECIDO OS DOS DEMAIS. NO, MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conhece-se apenas parcialmente do recurso de um dos apelantes, por ausência de interesse recursal, visto que o pedido para a concessão do direito de recorrer em liberdade já se encontra concedido na sentença de primeiro grau.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, tendo sido corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, pela quebra de sigilo de dados telefônicos, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos apelantes os quais, traziam consigo/transportavam relevante quantidade de maconha para fins de difusão ilícita. 2.1. Em sendo o conjunto probatório firme para a condenação dos apelantes, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, para anotar o artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, se utilizado tal vetor na primeira fase da dosimetria da pena, não se pode considerá-lo, novamente, na terceira fase, a fim de modular ou afastar a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 3.1. Mantém-se, no entanto, a redução em patamar inferior ao máximo permitido se o outro fundamento utilizado pelo Sentenciante, no caso, o fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, é idôneo para tanto, impondo-se apenas a readequação da fração a um patamar mais benéfico.
4. Em se tratando de réus primários e que tiveram todas as circunstâncias judiciais sopesadas em seu favor, a redução das penas definitivas a patamar inferior a 4 anos impõe a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto. 4.1.Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser substituídas por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso de um réu parcialmente conhecido e, integralmente conhecido os dos demais. No mérito, recursos de todos parcialmente providos.